Tribunal: TJDFT
Processo: 0735805-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735805-71.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PARANOÁ COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - ME RECORRIDO: CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I - ETAPA 3 DESPACHO Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos por PARANOÁ COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 20976441): DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITMIDADE ATIVA E DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. REJEIÇÃO. CONDOMÍNIO DE FATO. PARCELAMENTO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS CONDOMINAIS. POSSUIDOR. VALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO ESPECIAL N. 1.280.871/SP (TEMA 882). INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Anterior declaração judicial de nulidade de assembleia e convenção do condomínio, por falta de quórum na votação, não inviabiliza a ação de cobrança deduzida nos presentes autos porque em nova assembleia, regularmente realizada, foram sanados os vícios que antes macularam a decisão coletiva tomada pelos os associados para constituição do Condomínio. 2. Tem legitimidade para efetuar cobrança judicial de taxas chamadas condominiais a pessoa jurídica que realiza serviços que aproveitam a todos os possuidores de direitos sobre imóveis situados no terreno delimitado como área do denominado Condomínio. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 3. Não se verifica ofensa à coisa julgada quando a segunda demanda proposta, conquanto envolva as mesmas partes, apresenta causa de pedir distinta porque relativa a cobrança de taxas condominiais de período diverso do anteriormente reclamado. Relação jurídica de trato sucessivo que enseja o surgimento de obrigação pecuniária de trato sucessivo, motivo pelo qual é viável a ocorrência, no contexto da mesma relação de direito material, de violações diversas ao negócio firmado com diferentes repercussões jurídicas. 4. O compartilhamento das despesas entre associados decorre da obrigação legal imposta a todos de custear os serviços prestados pela associação quando, efetiva ou potencialmente, deles se beneficiem como possuidores de direitos sobre imóvel situado em área sobre a qual atua o ente associativo, denominado Condomínio, uma vez que a ninguém é dado se locupletar em detrimento de outrem. 5. A hipótese em julgamento não se subsome à tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.280.871/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 882). A controvérsia relativa à impossibilidade de cobrança de despesa comum de morador de bairro aberto nenhuma similaridade guarda com a cobrança de despesas comuns a possuidores de terrenos em condomínios irregulares localizados no Distrito Federal. 6. Multa por litigância de má-fé. Infração processual não caracterizada. Abuso de direito de postular em juízo não verificado relativamente à parte que busca tutela judicial que ampare o direito de que se afirma titular, utilizando para tanto, de forma regular, as faculdades que a ela conferem as leis processuais brasileiras. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Tema 128), sob a sistemática dos repetitivos, e o Supremo Tribunal Federal, por ocasião da apreciação do mérito do RE 695.911/SP (Tema 492), em sede de repercussão geral, assim decidiram: TEMA 882 DO STJ: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (REsp 1.280.871/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/5/2015). TEMA 492 DO STF: Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei no 13.467/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese. 1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE no 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11). 2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo. 3. A edição da Lei no 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por, dentre outras modificações a que submeteu a Lei no 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel. 4. É admitido ao município editar lei que disponha sobre forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, bem como que trate da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados (RE no 607.940/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/2/16). 5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem, observada a tese fixada nos autos: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis”. (RE 695.911/SP, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 19/4/2021). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelas Cortes Superiores nos citados representativos, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos especial e extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014